Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. UNIDADE DE DESÍGNIOS. MAJORANTES COMPROVADAS.
1. A prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, juntamente com a filmagem da cena do crime, produz a convicção acerca da coautoria do réu na empreitada delitiva, não havendo que se falar em falta de provas para a condenação.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Para a caracterização do crime de roubo é irrelevante o fato de o réu não ter iniciado o assalto ou não estar portando arma, uma vez demonstrado que aderiu à conduta criminosa dos comparsas, quando podia e devia agir de modo diverso, atuando em comunhão de esforços e unidade de desígnios. 3.1. No caso, fica evidente que o réu prestou efetivo auxílio aos crimes de roubo que lhe foram imputados, demonstrado inclusive por imagens captadas no local.
4. A apreensão da arma e a realização do exame pericial é prescindível para a incidência da referida causa de aumento quando outros elementos probatórios demonstram a sua utilização para a prática do delito, consoante enunciado no 22 da Súmula desta Corte.
5. Recurso não provido.